Tribunal: STF
Processo: HC 96366
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FALTA GRAVE. PERDA DOS
   DIAS REMIDOS: APLICAÇÃO DO ART. 118 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.
   PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. É entendimento
   pacífico neste Supremo Tribunal que não há ilegalidade na
   consideração de crime doloso cometido no decurso da execução
   penal como elemento de avaliação da regressão de regime
   prisional. Precedentes.
2. Habeas corpus denegado.